Tribunal: TJMT
Processo: 1037675-05.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037675-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (APELANTE), SWELEN ADNA AZEVEDO GONCALVES CHICALE - CPF: 416.409.648-94 (ADVOGADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 846.331.749-91 (APELADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), EUNICE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 697.973.749-04 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EMPRESA VENDEDORA EQUIPARADA A PARTICULAR.
BEM ADQUIRIDO PARA USO PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
DOS COMPRADORES

COMO
DESTINATÁRIO
S
FINA
IS
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INAPLICABILIDADE.
CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO TOTAL DOS RISCOS PELOS
ADQUIRENT
ES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
DA VENDEDORA
. RESCISÃO DO CONTRATO COM PERDA DO SINAL
, MULTA E JUROS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa vendedora visando a reforma da sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato de compra e venda de veículo usado, determinando a devolução do valor pago pelos compradores. O automóvel FORD TRANSIT, ano 2012, foi adquirido em 8-7-2022 por R$30.000,00, cujo pagamento foi inadimplido em 10-8-2022, sob alegação de defeito mecânico. O Juízo
a quo
entendeu pela existência de vício e determinou a devolução integral do valor. A autora/apelante, empresa do ramo de transporte, sustenta que a venda se deu entre particulares, sem incidência do CDC, sendo os riscos do negócio assumidos pelos compradores, conforme cláusula expressa do contrato após realização de vistoria prévia no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a relação contratual entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor
e
estabelecer se o inadimplemento dos compradores justifica a resolução do contrato com base nas cláusulas pactuadas, inclusive com perda do sinal e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra nas hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
vendedora atua como particular na negociação, tendo o bem sido alienado como parte de seu ativo imobilizado, fora do seu ramo habitual de atividade comercial.

Os compradores, por sua vez, admitiram que adquiriram o veículo para fins profissionais, afastando a condição de consumidores finais e reforçando a natureza civil do contrato.

Consta nos autos cláusula expressa de assunção total dos riscos pelos compradores, que declararam ter realizado conferência e vistoria prévia no bem, anuindo com a compra no estado em que se encontrava, o que afasta a possibilidade de alegação posterior de vício oculto ou cláusula abusiva.

Diante da inadimplência do valor pactuado e da ausência de vício reconhecido judicialmente, a rescisão contratual com base na Cláusula 4ª do contrato é medida de rigor, implicando a perda do sinal de R$30.000,00, com incidência de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês até a data da resolução contratual.

A fundamentação adotada aplica-se também à Apelação interposta na ação por vício oculto e reparação por danos materiais e morais, cumulada com nulidade de cláusula abusiva (proc. n. 1017839-27.2022.8.11.0015), em razão da identidade dos fundamentos
,
da tramitação conjunta
e da sentença una
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre empresa que aliena bem integrante de seu ativo imobilizado e adquirente que visa à utilização profissional do bem é regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

A existência de cláusula contratual de assunção total dos riscos por parte do comprador, após vistoria prévia do bem, afasta a responsabilidade do vendedor por defeitos em veículo usado.

O inadimplemento contratual autoriza a rescisão do
negócio jurídico
com base em cláusula resolutiva expressa, inclusive com perda do sinal e encargos moratórios pactuados.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Resolução Contratual julgada procedente para declarar a r
escisão do negócio jurídico celebrado, determinar o retorno das partes ao
statu
quo
,
mediante
a devolução do valor pago
pelos réus
.

A
apelante sustenta que a sentença carece de fundamentação, pois teria aplicado indevidamente o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que sua atividade principal é apenas a locação de veículos, tratando-se de venda eventual de bem usado, o que configuraria relação civil entre particulares.

Defende que o
s
comprador
es
não pode
m
ser considerado
s
consumidor
es
fina
is
, já que adquiri
ram
o automóvel com finalidade econômica, afastando a incidência das normas consumeristas.

Argumenta ainda que o
s
apelado
s
introduzi
ram
peças usadas de outros modelos, fato que descaracterizaria a alegação de vício oculto, imputando a ele
s
próprio
s
a responsabilidade pelos defeitos apresentados.

Afirm
a também que o veículo foi apreendido em péssimo estado, desmontado em oficina, o que evidenciaria mau uso pelo
s
adquirente
s
.

Por fim, invoca cláusula contratual que registra
a
ciência do
s
comprador
es
quanto às condições do bem e requer a condenação ao pagamento do saldo remanescente de R$30.000,00, além da aplicação da multa prevista, afirmando que a decisão ignorou tais aspectos e deixou de enfrentar questões relevantes
.

Em contrarrazões, o
s apelados
a
legam que
fic
ou demonstrada a existência de vício oculto grave no motor do veículo, defeito preexistente à venda e não informado pela vendedora, circunstância que comprometeu sua utilização logo após a aquisição.

Destacam que a empresa intermediária atuou como revendedora e que a locadora, na condição de fornecedora, responde objetivamente pelos vícios do bem, nos termos do CDC e, subsidiariamente, pelos art
igos
441 e 443 do Código Civil.

Refutam a tese de que teriam utilizado peças incompatíveis, esclarecendo que modelos diferentes compartilham componentes idênticos, não havendo prova técnica capaz de infirmar a compatibilidade.

Rebatem ainda a a
rgui
ção sobre o estado do automóvel na busca e apreensão, explicando que se encontrava desmontado porque estava em reparo, com peças adquiridas e prontas para reinstalação, tendo sido a própria apelante quem frustrou a conclusão do conserto ao ajuizar a medida.

Assever
am que a cláusula contratual invocada não afasta a responsabilidade por vícios ocultos, tratando-se de previsão abusiva, declarada nula pelo magistrado.

Pleiteiam
o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
/apelante relata que
os réus/apelados
adquiri
ram
o
veículo

FORD TRANSIT, 2012/2012, placa OUY1787
em 8-7-2022
,
pelo preço de R$60.000,00, tendo quitado o sinal de R$30.000,00 sem, contudo, pagar a parcela remanescente
de
igual valor,
vencida em 10-
8-2022
,
sob a justificativa de que o automóvel apresentou problemas mecânicos.

Busca
a resolução do negócio jurídico
.

A demanda foi julgada procedente para declarar a resolução do contrato de compra e venda
de automóvel usado
, determinar o retorno das partes ao
statu
quo
, mediante a devolução do valor pago pelos compradores.

V
erifica-se que a empresa
autora

atua predominantemente no ramo de
serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista, transporte escolar, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interes
tadual e internacional e aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
(Id 293275371)
.

A alienação do bem em questão deu-se no contexto de renovação de frota, sendo o
automóvel
parte de seu ativo imobilizado.

Assim, a
autora
figura na relação jurídica como particular, não podendo ser equiparada a fornecedor nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, portanto, de típica relação contratual regida pelas normas do Código Civil.

Além disso, os próprios
réu
s/apelados admitiram na contestação que compraram o veículo

“para uso profissional, visando diminuir gastos com fretes para entrega de seus
produtos
”
(Id 293275862 – págs. 4/5)
.

Consta dos autos
ainda
que
eles
firm
aram o Contrato de Compra e Venda
declar
ando expressamente
ter
em
realizado
conferência e
vistoria prévia no bem, assumindo os riscos da compra no estado em que se encontrava (Id
293275373
)
, nos seguintes termos:

.

A Cláusula em questão é clara, sendo impertinente o reconhecimento d
e eventual
abusividade, uma vez que não g
erou nenhuma dificuldade de entendimento dos compradores quanto ao risco assumido.

Dessa forma, diante da realização da vistoria e da assunção dos riscos da compra de um veículo usado, cuja negociação se deu entre particulares, não há como responsabilizar a ré por qualquer problema superveniente
ou
reparo, de modo que
, diante da inadimplência dos compradores/apelados, a rescisão do contrato é medida que se impõe.

A propósito, confira-se precedente recentíssimo deliberado em técnica de julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS COMO PRÉ-EXISTENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação
cível interposta por adquirente de caminhão seminovo contra sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. O autor relata ter adquirido, em janeiro de 2018, caminhão de propriedade da empresa JBS S/A, por intermédio da marca TRP Veículos, pelo valor de R$130.000,00, alegando que, após dois meses de uso, o veículo apresentou defeitos mecânicos que resultaram em gastos de R$40.670,00 com reparos. Pleiteia indenização pelos prejuízos suportados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há relação de consumo entre as partes, apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e verificar se ficou configurado vício oculto no veículo que justifique a responsabilização civil da vendedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A empresa ré, JBS S.A., não possui como atividade habitual a comercialização de veículos automotores, sendo sua atividade principal o transporte rodoviário de cargas e a produção de carnes, conforme registrado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. A alienação do caminhão ocorreu no contexto de renovação de frota, tratando-se de bem integrante do ativo imobilizado da empresa, circunstância que reforça o caráter de venda entre particulares. 5. O autor firmou proposta de aquisição na qual declara ter realizado vistoria prévia no veículo e assumido os riscos da compra no estado em que se encontrava, afastando a possibilidade de responsabilização da vendedora por vícios aparentes ou previsíveis
. 6. Os documentos juntados aos autos — orçamentos, notas fiscais e fotografias — não comprovam a existência de vício oculto preexistente à compra nem estabelecem nexo causal entre os defeitos alegados e o negócio jurídico. 7. Inexistindo prova de vício
oculto e considerando a ausência de relação de consumo, não há fundamento jurídico para responsabilização civil da vendedora, tampouco para a concessão de indenização por danos morais ou materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A venda pontual de veículo usado por empresa que não atua habitualmente como comerciante de automóveis configura relação contratual entre particulares, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A existência de vistoria prévia e a assunção dos riscos pelo comprador afastam a responsabilidade do vendedor por vícios supervenientes em veículo usado, salvo prova de vício oculto preexistente e nexo causal. 3. A simples apresentação de orçamentos e fotografias não é suficiente para comprovar defeito preexistente ou dano moral indenizável.”
(TJMT, AP 1000443-88.2018.8.11.0011, J. 9-7-2025). (Sem destaque no original).

Assim, incide a Cláusula 4ª da avença, pela qual o não pagamento no prazo dá causa à perda do sinal (R$30.000,00)
, com acréscimo de multa de 10% mais juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação.
Como esta não aconteceu, os juros devem ser aplicados até a data da rescisão.

A mesma fundamentação da presente lide vale para a Apelação
interposta na Ação por Vício Oculto c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade de Cláusula Abusiva
n. 1017839-27.2022.8.11.0015
ajuizada pelos apelados
, uma vez que
ambos os processos
foram julgad
o
s
em sentença única pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto,

d
ou provimento ao Recurso
para julgar procedente a Ação e determinar a rescisão do contrato, com a perda do sinal pago pelos apelados,
acrescido de multa de 10% e juros de 1% ao mês até
a data da resolução do negócio jurídico
.

Ante a alteração substancial da sentença, inverto os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025